Tribunal: STF
Processo: AI 369469
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1.      O acórdão recorrido não ofende diretamente o
 artigo da Constituição do Brasil suscitado no recurso
extraordinário. Eventual ofensa se daria indiretamente.
2.      A área
de cobertura vegetal sujeita a limitação legal e, conseqüentemente a
 vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das
 matas protegidas.
        Agravo regimental a que se nega provimento.